Tribunal: STF
Processo: HC 214989
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Suely Nunes Bonfim ou Suely de Sousa Nunes impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “seja fixado em definitivo o regime aberto para cumprimento da reprimenda, bem como, substituída a pena privativa de liberdade em restritivas de direitos”.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes.



    Todavia, mesmo quando inadmissível o habeas corpus, esta Excelsa Corte entende ser possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade (HC 118.560, ministro Ricardo Lewandowski; HC 165.376, ministra Cármen Lúcia), o que se verifica no caso em exame.



    Destaco, inicialmente, a dicção do Enunciado n. 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea. 



    Da análise dos autos, verifico que tanto a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau quanto o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo optaram pela imposição do regime inicial semiaberto unicamente em razão do montante da pena aplicada à ora paciente, no caso, 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão em razão do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). 



    O ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, ao apreciar agravo em recurso especial interposto pela ora paciente (decisão ora impugnada), concedeu habeas corpus de ofício para, em razão da aplicação da minorante do tráfico privilegiado, reduzir a pena imposta à paciente para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, mantendo, todavia, inalterado o regime (semiaberto) fixado pelas instâncias ordinárias. Confira-se (com meus grifos):



    Na espécie, o procedimento adotado pela instância ordinária não atendeu à previsão do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, de modo que deve ser afastada a circunstância relativa à quantidade de entorpecente para afastar a benesse do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, mormente se considerada a inexpressiva quantidade de entorpecente – "20 porções de cocaína, pesando cerca de 16,44g" – (e-STJ fl. 507). 



    Assim, aplicável a fração máxima de redução. Imperioso, pois, o ajuste da sanção aplicada ao delito de tráfico de drogas.



    Na primeira fase, mantenho a pena-base acima do mínimo legal, em 1/6, nos termos do assentado pelo acórdão recorrido – "no caso, considerando o estado gestacional avançado de SUELY, que não se importou o filho que carregava em seu ventre e ainda assim engoliu vinte porções de cocaína, o que poderia acarretar sérios riscos à vida do feto" – e-STJ fl. 508.



    Na segunda etapa, a sanção volta ao mínimo legal de 5 anos, ante o reconhecimento da atenuante da confissão. 



    Na terceira fase, reduzo a pena em 2/3, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, alcançando a sanção o patamar definitivo de 1 ano e 8 meses de reclusão, já que ausentes outras causas modificadoras da reprimenda. 



    Mantida, no mais, a condenação. 



    Entretanto, considerada a nova pena aplicada (1 ano e 8 meses de reclusão) e não sendo a paciente reincidente, é exigível, nos termos da supracitada Súmula, fundamentação idônea para fixar regime inicial mais gravoso do que o indicado no art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal (aberto), situação inocorrente na espécie. 



    Em caso fronteiriço, esse também foi o entendimento desta Suprema Corte:



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS SEVERO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO PARA O REGIME ABERTO. PRECEDENTES.



    1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, a imposição ao condenado de regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal deve ser adequadamente fundamentada. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719. Precedentes. 



    2. A motivação apresentada pela instância antecedente não se mostra apta a justificar o agravamento do regime prisional, sobretudo se consideradas as circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação, assim como o fato de que houve o reconhecimento do denominado tráfico privilegiado, com aplicação da fração máxima de 2/3. 



    3. Ordem parcialmente concedida para fixar o regime inicial aberto.



    (HC 163.231, redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    3. Em face do exposto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, para determinar ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto/SP (Processo nº 1500766-87.2019.8.26.0559) que, em razão da diminuição da pena para 1 ano e 8 meses de reclusão, reavalie o regime inicial para o seu cumprimento, bem como a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator